Tribunal: TCU
Processo: 022.137/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2020-TCU-Plenário Considerando que resta equivocada a interpretação dada pelo denunciante, de que o item 14.2.1 do edital do pregão eletrônico 172/2020-19, promovido pela Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS, viola a Lei 8.666/1993, na medida em que permite que a garantia de execução do contrato seja liberada ante a comprovação de realocação de empregados em outra atividade de prestação de serviços, mesmo antes de encerrado o contrato, em contrassenso com o definido no art. 8o, VI, do Decreto 9.507/2018, uma vez que aquele edital não prevê a liberação da garantia de execução do contrato antes do encerramento contratual e, assim, o item 14.2.1 é um subitem do item 14.2, devendo portanto ser interpretado como acréscimo daquele; Considerando que a unidade técnica identificou falha no edital não questionada pelo denunciante, ao verificar que o item 14.2 deste edital limita o valor da garantia ao "equivalente a dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados", limitação replicada no item 7.1.1 da minuta do termo de contrato, que constitui o anexo II do Edital (peça 3, p. 363); Considerando que tal redação encontrava suporte no inc. VI do art. 8o do Decreto 9.507/2018, mas que tal locução foi revogada pelo Decreto 10.183/2019; Considerando que resta configurado o pressuposto do perigo da demora reverso, pois o contrato anterior que cobria o serviço licitado, essencial à segurança nas rodovias, teve o término dos serviços em 9/6/2020 e não admite nova prorrogação, conforme informações prestadas pelo Dnit/MS (peça 16, p. 14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 276, § 6o, do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 103, § 1o, 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente, considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, por perda de objeto; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, encaminhar cópia desta deliberação ao denunciante; adotar as medidas estabelecidas no item 1.8 deste acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Selog: 1. Processo TC- Processo 022.137/2020-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MT 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso do Sul - Dnit/MS e à Presidência do Dnit, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no item 14.2 do Edital 172/2020 e item 7.1.1 da minuta do termo de contrato, copiados do Edital Padrão fornecido pela Sede, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. limitação do valor da garantia de execução do objeto licitado ao equivalente a "dois meses do custo da folha de pagamento dos empregados da contratada que venham a participar da execução dos serviços contratados", contrariando o disposto no Decreto 10.183/2019, que alterou a redação do inc. VI do art. 8o do Decreto 9.507/2018;